Tribunal: TJPA
Processo: 0800298-72.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800298-72.2020.8.14.0072

APELANTE: NELMA SOUSA REIS

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEMANDA ORIGINÁRIA QUE PRESSUPÕE AFASTAMENTO DE LEI MUNICIPAL POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu de ofício a inadequação da via eleita e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que a pretensão deduzida demandava o afastamento de norma municipal sob fundamento de inconstitucionalidade.

2. O embargante alega omissão vícios no acórdão, diante da extinção do feito por inadequação da via eleita para afastar norma constitucional.

3. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam a omissões apontada.

7. Inexiste contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que o acórdão foi claro ao identificar que a causa de pedir e o pedido exigem, ainda que implicitamente, o afastamento da Lei Complementar Municipal nº 001/2015.

8. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

c. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

14ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11 a 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nelma Sousa Reis em face do acórdão (
ID 30764853
) que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e, de ofício, declarou a extinção da demanda originária, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, restando prejudicada a análise dos apelos.

A embargante, em suas razões recursais (
ID 31188129
), sustenta que o acórdão embargado incorre em contradição, omissão, obscuridade e erro material. Afirma que a conclusão pela extinção é equivocada, pois a ação originária possui natureza estritamente condenatória, voltada à cobrança de diferenças remuneratórias e à implementação de vantagens pessoais, com base no direito adquirido e na irredutibilidade de vencimentos, inexistindo qualquer pedido de controle de constitucionalidade. Aponta, ainda, contradição interna no julgado ao mencionar a suposta criação de “gratificação vertical”, inexistente na legislação municipal, além de erro material por atribuir à autora pretensão não formulada, caracterizando julgamento extra petita.

Aduz, também, a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento de argumentos relevantes, especialmente no que tange à possibilidade de pagamento de diferenças com base em legislação anterior, bem como à proteção constitucional da irredutibilidade remuneratória. Sustenta, ainda, violação ao contraditório, porquanto a preliminar de inadequação da via eleita foi reconhecida de ofício sem prévia oitiva das partes.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 32795822
.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta os vícios arguidos pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

Com efeito, o acórdão embargado foi claro e coerente ao reconhecer, de ofício, a inadequação da via eleita, porquanto a pretensão deduzida na demanda originária, embora formalmente apresentada como ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, encontra-se intrinsecamente vinculada à necessidade de afastamento da eficácia da Lei Complementar Municipal nº 001/2015, sob o argumento de violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.

Tal circunstância revela que a causa de pedir e o pedido formulado pressupõem, ainda que de forma indireta, o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma municipal que promoveu a reestruturação remuneratória do magistério, o que não pode ser admitido na via estreita da ação ordinária, sob pena de indevida utilização do processo subjetivo como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade.

Cumpre destacar que a controvérsia ora suscitada já foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocasião em que se firmou entendimento no sentido da inadequação da via ordinária para veicular pretensões que, em essência, demandam o afastamento de norma municipal sob fundamento de inconstitucionalidade, reafirmando-se a necessidade de observância da via própria do controle concentrado.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A LIDE. DESCABIMENTO. SUSCITAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. “DESCABE ALEGAR SURPRESA SE O RESULTADO DA LIDE ENCONTRA-SE PREVISTO OBJETIVAMENTE NO ORDENAMENTO DISCIPLINADOR DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO E INSERE-SE NO ÂMBITO DO DESDOBRAMENTO CAUSAL, POSSÍVEL E NATURAL, DA CONTROVÉRSIA”. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular, a pretensão da embargante visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do ente embargado com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI), bem como o seu pagamento retroativo, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a supressão da vantagem que percebia a título de Adicional de Regência de Classe.

3. De acordo com o consignado na decisão recorrida, o artigo 25 da Lei Municipal nº 377/2010 previa como vantagem o Adicional de Regência de Classe calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base da embargante. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, houve a supressão da referida vantagem, dado que o artigo 19 não a previu em seu texto. Diante disso, a recorrente sustentou possuir direito a continuar a receber a vantagem revogada sob nomenclatura diversa, fundamentando, para tanto, o seu pleito, no princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, XV da CR/88.

4. Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF)

5. Vale destacar que o efeito repristinatório – restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida – somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas.

(...)

8. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017).

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

(TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0800211-19.2020.8.14.0072 - Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-05-08)

Ademais, não há que se falar em omissão quanto ao enfrentamento de teses relativas à irredutibilidade de vencimentos ou direito adquirido, uma vez que tais matérias restaram prejudicadas diante do reconhecimento da inadequação da via eleita, o que impede o exame do mérito propriamente dito, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes os vícios apontados.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos
, aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026